Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CABÍVEL. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO. APOSENTADO E PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. APÓS RECOMPOSIÇÃO MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 7/7/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS.
2. Havendo pedido expresso na inicial, acerca da preservação do salário de participação, e não inexistindo análise do pleito por parte do Juízo, necessário reconhecer o vício de sentença citra petita. Preliminar acolhida. Sentença integralizada.
3. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada.
4. Inexistindo completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios de previdência complementar, não há que se cogitar na ocorrência de coisa julgada. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
5. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade passiva do Banco patrocinador acolhida.
6. A discussão acerca do recálculo do benefício de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, resultante de horas extraordinárias habituais incorporadas por decisão da Justiça do Trabalho à remuneração do participante do plano, importa na legitimidade ativa do autor para pleitear a condenação do patrocinador, quanto ao recolhimento das parcelas não aportadas durante a vigência do contrato de trabalho. Preliminar de ilegitimidade ativa do autor rejeitada.
7. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabido o acolhimento da a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada.
8. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
9. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente.
10. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação.
10.1. In casu, restou comprovado que o participante realizou o pedido administrativo no prazo de noventa dias contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, devendo ser admitida a preservação do salário de participação.
11. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador.
11.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado.
12. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes.
13. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes.
14. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes.
15. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
15.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes.
16. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes.
17. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado.
18. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Preliminares de sentença citra petita e legitimidade do Banco patrocinador acolhidas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença integralizada e reformada.